Tribunal: TJMT
Processo: 0005313-81.2013.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005313-81.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZEINA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 432.240.401-49 (EMBARGANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO -SEDUC DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – ADITAMENTO DA INICIAL, APÓS PRESTADAS AS INFORMAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE

–- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

3 -
Não se pode alterar os elementos objetivos da demanda inicialmente indicados na petição inicial do mandado de segurança após o oferecimento das informações, pois nessa situação a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização, contraditório dilatado ou instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Zenia Aparecida de Arruda
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

no Mandado de Segurança
impetrado pela Recorrente, ora Embargada, registrada sob o nº
. 0005313-81.2013.8.11.0008,
que, à unanimidade denegou a ordem.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve manifestação quanto a petição e documentos acostados aos autos (ID n. 62811476), que demonstram a preterição da Impetrante, ora Embargante, pois a autoridade coatora promoveu a nomeação das candidatas classificadas na 2ª e 3ª colocações, o que demonstra de forma expressa a existência de vagas, restando caracterizado a preterição da Embargante.

Fortes nesses argumentos, requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada a omissão apontada, bem como a manifestação expressa do art. 5º, XXV, LXIX, e LXXVIII, § 1º; art. 37, I, II, IV, IX da Constituição Federal, bem como do artigo 489, § 1º, IV e VI, do Código Civil e Leio n. 8.429/92, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 79338488), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
no Mandado de Segurança
impetrado pela Recorrente, registrada sob o nº
. 0005313-81.2013.8.11.0008,
que, à unanimidade denegou a ordem.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – preliminar de ofício - ilegitimidade secretário de educação, esporte e lazer- CANDIDATa APROVADa FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – contratação temporária - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. O Secretário de Educação, Esporte e Lazer é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

2. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

3. Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

4. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

5. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no
acórdão
, sob o fundamento de que
não houve manifestação quanto a petição e documentos acostados aos autos (ID n. 62811476), protocolizados em 21/10/2020, que demonstram a preterição da Impetrante, ora Embargante, uma vez que foram convocadas as candidatas classificadas em posição posterior ao da Recorrente.

Pois bem.

Verifico
a
ocorrência de omissão no acórdão nesse ponto.
Entretanto,
essa omissão não altera o resultado do recurso, uma vez que a tese aventada pela Impetrante na inicial do
mandamus
é de que estava sendo preterida em razão de inúmeros contratos temporários firmados com a administração pública.

Desse modo, o objetivo principal da petição e documentos acostados nos autos (ID 62811476), é emendar a inicial, com a juntada de documentos novos, o que é inadmissível após prestadas as informações.

Logo, a Impetrante, ora Embargante, não pode alterar os elementos objetivos do mandado de segurança, pois a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização.

Assim sendo, segundo o princípio dispositivo, o juiz deve decidir a lide nos termos em que foi proposta.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATO COATOR INDICADO NA INICIAL PUBLICADO HÁ MAIS DE 120 DIAS. LIMITES DA LIDE FIXADOS DE FORMA INEQUÍVOCA NA INICIAL. ALTERAÇÃO DA INDICAÇÃO DO ATO COATOR POR MEIO DE EMENDA VOLUNTÁRIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO MANTIDA.

1. Mandado de segurança no qual sindicato rural busca suspender a Portaria n. 679, publicada em 24/6/2008, que declarou terras indígenas (Sissaíma) e que pode gerar o desapossamento de área atualmente na posse de proprietários rurais, ora substituídos. Declaração de decadência do direito à impetração do mandamus, pois ataca ato do qual teve ciência há mais de 120 (cento e vinte dias) (artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

2. No caso, não há que se falar em erro ou equívoco na indicação do ato coator. A lide, tal como posta na inicial, especifica de forma clara e precisa o fato, os fundamentos jurídicos do pedido e o próprio pedido, o que afasta a pretensão de emenda à inicial.

3.
Não se pode alterar os elementos objetivos da demanda inicialmente indicados na petição inicial do mandado de segurança após oferecimento das informações, pois nessa situação a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização, contraditório dilatado ou instrução probatória.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no MS 22.799/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 22/8/2018). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – PRIORIDADE EM RAZÃO DA IDADE – PRETERIÇÃO – IRREGULARIDADE RETIFICADA E PAGAMENTO DISPONIBILIZADO NO CURSO DESTA AÇÃO MANDAMENTAL – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO –
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, APÓS PRESTADAS AS INFORMAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE.

1 - A autoridade impetrada retificou a data de nascimento da autora, nos autos do Precatório nº 0060859-44.2017.8.26.0500, reconhecendo a prioridade em razão da idade, e efetuou o pagamento do crédito, observando os limites impostos pela EC nº 99, de 2017, e pela Lei Estadual nº 17.205, de 7-11-2019. 2 - A autora deve buscar pela via adequada a resposta judicial ao questionamento em relação à incidência da limitação relativa ao valor devido. Após as informações da autoridade tida como coatora, é vedado em sede de mandado de segurança inovar a controvérsia e impugnar outro ato superveniente, alterando o pedido e seus fundamentos. Precedentes do STJ e do STF. 3 - Perda do objeto. Extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ordem denegada. Art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09."

(TJ-SP - MS: 22057731320208260000 SP 2205773-13.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Bueno, Data de Julgamento: 25/11/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/11/2020). [Destaquei]

Além do mais, o julgador ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Conforme consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste relator não conheceu do agravo interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ.

2.
Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso especial, o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.

3. Ressalta-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016) [Destaquei]

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios,
para sanar a omissão apontada,
sem
atribuição de efeitos infringentes
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021